Tribunal: TJDFT
Processo: 0731961-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731961-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL DE JESUS XAVIER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Caixa Beneficente dos Bombeiros do Distrito Federal – CABEN contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 103656569) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento ajuizada por Manoel de Jesus Xavier, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar a manutenção do associado nos quadros da associação, com o correspondente desconto das contribuições mensais em seu contracheque, até a resolução final da demanda. Em suas razões recursais (ID 29677369), a agravante ressalta ter sido observado o regramento previsto no Estatuto e no Regimento Interno da CABEN no processo que culminou com a exclusão do agravado dos quadros da associação, o que denotaria a ausência de probabilidade do direito vindicado pela parte e impediria a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Destaca existir ato fundamentado da Diretoria Executiva, baseado no relatório da Comissão de Apuração, reconhecendo a prática de atos contrários aos deveres dos associados, passível de cominação da penalidade de exclusão. No ponto, salienta ter sido verificado que o agravado teria feito falsas acusações de práticas de crimes, supostamente com o intuito de manchar a imagem da instituição, atacando o seu representante legal. Informa ter sido franqueado ao agravado a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, o qual teria optado em permanecer silente, pronunciando-se apenas após a decisão que determinou a sua exclusão da associação com pedido de reconsideração, o qual teria sido negado. Argumenta que a decisão de exclusão do associado, ora agravado, não teve embasamento em perseguição política, como teria sido alegado pela parte na origem, e não teria sido tomada de forma arbitrária. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da alegada reunião dos requisitos legais para o seu deferimento, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a reinserção do agravado nos quadros da associação, até o julgamento do mérito do presente recurso. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de revogar a tutela de urgência deferida na demanda de origem. Preparo recolhido (IDs 29677394 e 29677395). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, não se vislumbra a reunião dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De início, é válido transcrever excerto da decisão impugnada, no trecho em que afere a reunião dos requisitos ensejadores ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, in verbis: (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Nesse passo, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que tais pressupostos se fazem presentes. Noutro giro, os efeitos deletérios da manutenção ilegítima da negativação evidenciam o receio de dano, a merecer a pronta e efetiva tutela jurisdicional. Ademais, a medida concedida não é irreversível, uma vez que sendo julgada improcedente a demanda, será mantida a decisão da associação de exclusão de seu associado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para pleiteia que a ré seja obrigada a manter o autor em seus quadros, efetuando os descontos mensais em seu contracheque, até a resolução final da demanda, com a manutenção dos descontos mensais em seu contracheque. Expeça-se mandado de intimação para que a ré reative o autor no seu quadro de associados. Compulsando os autos de referência (processo n. 0716661-88.2021.8.07.0007), constata-se que a causa de pedir da obrigação de fazer para reinserção do autor, ora agravado, na associação agravante lastreia-se especialmente na inobservância do direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como na suposta motivação política da decisão e na desproporcionalidade da penalidade imposta. Em uma análise inicial dos documentos acostado à petição inicial, bem como daqueles que instruem o presente recurso, não é possível verificar ter ocorrido a efetiva notificação e dilação de prazo para o agravado apresentar defesa no curso do procedimento administrativo que culminou com a sua exclusão dos quadros da associação. A princípio, os documentos juntados pela agravante apontam apenas a remessa de e-mails para o agravado no dia 21/6/2021, convocando-o para comparecimento à sede da CABEN para retirada de documentos de seu interesse (ID 29677381, p. 21-22). Nota-se que tal comunicação ocorreu na véspera em que a cópia da decisão de exclusão foi entregue ao representante legal do agravado, em 22/6/2021, conforme ID 29677381, p. 1. Vale assinalar que os prints de telas de aplicativo de mensagens whatsapp, anexados ao ID 29677381, p. 2-3, por sua vez, não são suficientes para confirmar a efetiva notificação e ciência do agravado acerca da instauração do processo administrativo impugnado, com a abertura de prazo para apresentação de defesa, seja porque não comprova a data efetiva do envio, ou porque não aborda expressamente a faculdade de defesa e o respectivo prazo franqueado ao agravado. Por fim, nota-se que, em que pese a agravante alegue que o pedido de reconsideração apresentado pelo agravado, após a notificação da exclusão, tenha sido avaliado e negado pelo órgão competente da associação, não apresentou cópia dessa manifestação, o que corrobora a alegação inicial do agravado, na origem, sobre a ausência de resposta ao seu recurso. Nesse panorama, vislumbra-se existirem informações consistentes para embasar o convencimento do ilustre Magistrado a quo pela probabilidade do direito vindicado pelo autor, ora agravado. Desse contexto, emerge o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção da decisão que excluiu o agravado dos quadros da associação o impede de usufruir dos benefícios disponibilizados pela entidade aos seus associados, inclusive a participação nas decisões administrativas tomadas em assembleia geral. Tais constatações revelam a ausência de probabilidade do provimento do presente recurso. Noutro viés, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a manutenção dos efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a reinserção do agravado aos quadros da associação agravante, mormente porquanto autorizada a manutenção dos descontos da contribuição mensal no contracheque da parte. Ausente, portanto, a reunião cumulativa dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o pleito da parte fica inviabilizado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora